Tribunal: TJBA
Processo: 0147979-46.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0147979-46.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Elizeu Irenio Piedade e outros (3) Advogado(s): BARTOLOMEU JOSE SERAFIM SENA GOMES, JULIANA NOVAES FRANCO, SYDIONEY PASTOR DA LUZ APELADO: Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE CLASSIFICAÇÃO PARA PARA O POSTO DE 1º TENENTE PM. REESTRUTURA NA CARREIRA MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS INSERTOS NO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por ELIZEU IRENIO PIEDADE, JOSÉ BONFIM REIS, GILBERTO FERREIRA DA SILVA e JURANDIR GONÇALVES TEIXEIRA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 0147979-46.2003.8.05.0001, julgou improcedente a ação que objetiva a promoção do autor ao posto de 1º Tenente, com proventos de aposentadoria calculados na graduação imediatamente superior (Capitão PM). 2 – Impõe destacar que o Policial Militar transferido para a reserva remunerada tem direito a ter seus proventos calculados sobre a remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, desde que conte com 30 (trinta) anos ou mais de serviço, nos termos previstos nos artigos 92, inciso III, da Lei 7.990/01. 3 - O direito a receber os proventos do posto imediatamente superior quando da substituição de função, ocorre no momento que o militar exerce função privativa de posto ou graduação imediatamente superior à sua, não se tratando de um ato de promoção ou ascensão funcional, tendo seus efeitos restritos à questão remuneratória, ou seja, a percepção desse direito não guarda qualquer relação com os aspectos ligados à promoção (ascensão funcional). 4 - Na hipótese vertente, constata-se que o Estado da Bahia cumpriu o quanto determinado na lei supracitada, tendo em vista que os demandantes foram transferidos para a reserva remunerada na graduação de Subtenente PM, recebendo, contudo, proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente PM (ID 78237697). 5 - Outrossim, ressalta-se que a antiguidade não é o único requisito necessário para galgar a promoção de tenente almejada pela impetrante, devendo o interessado realizar processo seletivo interno para o curso de formação de oficiais auxiliares ou submeterem-se a concurso público para o curso de formação de oficiais. No presente caso, o recorrente não comprovou que concluiu com êxito o curso de formação para Oficiais da PM enquanto se encontrava em atividade, deixando de demonstrar uma das condições imprescindíveis para a promoção de 1º Tenente, nos termos do artigo 164 do Estatuto da Polícia Militar da Bahia. 6 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para o valor de R$ 3.00,00 (três mil reais), por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. Entretanto, resta suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0147979-46.2003.8.05.0001, originária da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, apelantes ELIZEU IRENIO PIEDADE, JOSÉ BONFIM REIS, GILBERTO FERREIRA DA SILVA e JURANDIR GONÇALVES TEIXEIRA, apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. III